Tribunal: TJDFT
Processo: 0729948-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729948-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LESTE VALADARES AGRAVADO: CCV CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MAX REZENDE BRAGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRE LESTE VALADARES tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos da Ação de n. 0030784-12.2001.8.07.0015, na qual Sua Excelência a quo assim decidiu (ID 197019877 da origem): “Trata-se de ação de falência em fase de rateio do ativo remanescente. ANDRÉ LESTE VALADARES, sócio responsabilizado, requereu o cumprimento do acordo de ID. 149123423, que teria contado com a anuência de todos os credores e do MINISTÉRIO PÚBLICO e teria restado homologado por este JUÍZO, conforme decisão de ID. 54529338. Defendeu que restou previsto na transação que lhe seriam devidos os valores que sobejarem, se sobejarem, na conta judicial da massa falida, após os pagamentos efetuados aos credores, razão pela qual requereu que lhe fosse transferido o saldo remanescente de R$ 743.303,98. Decido. Razão não assiste ao peticionante. Em primeiro lugar, a decisão de ID. 154529338 não homologou o acordo realizado entre o síndico e o sócio responsabilizado, mas tão somente o rateio do ativo, especialmente porque o rateio não está atualizado. Em segundo lugar, muito embora o pedido tenha obtido a anuência do administrador judicial, ele não tem disponibilidade sobre o ativo da massa, especialmente quando esse ato é flagrantemente prejudicial ao credores. Em terceiro lugar, nos termos do acordo, realizado em 09/02/2023, o total dos créditos inscritos no QGC era de R$ 23.714.929,55 e o valor do ativo arrecadado era de R$ 23.731.239,93, de forma que o eventual saldo remanescente do ativo seria de R$ 16.310,68. Ocorre que, passado mais de um ano desde a celebração daquela transação, o ativo remanescente nominal é de R$ 743.303,98. Assim, assiste razão ao Ministério Público quando defende que a postura do peticionante beira a má-fé, já que "é irrazoável e desproporcional admitir que a perspectiva de recebimento de um crédito de R$ 16.310,68, em 9 de fevereiro de 2023, um ano e onze dias após, em 20 de fevereiro de 2024, passe a representar o direito de recebimento de um crédito no montante nominal de R$ 743.303,98 (atualizado: R$ 807.453,49, ID. 187161225)". Em quarto lugar, não se pode admitir que, diante da existência de ativo, ele seja devolvido para o sócio responsabilizado em detrimento dos credores, sobretudo quando aquele contribuiu para o estado falimentar da empresa. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID. 194788623. Remetam-se os autos à contadoria judicial para realizar novo rateio, considerando o saldo nominal de ID. 743.303,98. Para tanto, tendo em vista que os pagamentos foram realizados com valor exato (ou seja, sem atualização), deverá atualizar os créditos (valores constantes da última coluna da planilha de ID. 194788623), desde 03/02/2023 até a data do pagamento do rateio anterior (certidão de ID. 187161225 e comprovantes no IDs 160161294, 162892402, 173550729 e seguintes, 174625892 e 186004890). Após, deverá abater os valores pagos e atualizar o saldo remanescente até a data do cálculo. Com os cálculos, tornem os autos conclusos.” Embargos de declaração rejeitados (ID 201830844 da origem). Diz que “após o integral cumprimento do pacto, com o pagamento de todos os credores, o agravante requereu ao d. juízo falimentar que determinasse a devolução do valor remanescente na conta judicial ao agravante André Leste Valadares, conforme expressamente previsto na Cláusula 6a, alínea ‘e’, do acordo.” Defende que a pretensão do agravante decorre do consenso entre os interessados, fruto de acordo intersubjetivo firmado entre sujeitos capazes. Afirma que, no acordo, há cláusula “absolutamente clara e sem chance para interpretações dúbias, que, ao final, seriam “devolvidos a André Leste Valadares os valores que eventualmente sobejarem, se sobejarem, na conta judicial, após os pagamentos efetuados aos credores”, essa previsão deve ser respeitada e cumprida, especialmente porque, é incontroverso, o agravante cumpriu sua parte no pacto e os credores receberam os valores que foram anuídos por eles próprios e homologados pelo Poder Judiciário.” Destaca que os credores da massa falida receberam exatamente aquilo que concordaram em receber. Ao final requer o efeito suspensivo e, no mérito, que seja provido o recurso, para reformar a r. decisão, de modo a cumprir os termos do acordo. Preparo ao ID 61787027. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso em tela, verifico que Sua Excelência a quo não determinou a realização de nenhum pagamento, ou levantamento de valores, mas apenas que fossem realizados novos cálculos pela i. Contadoria Judicial, para fins de novo rateio. Logo, não se verifica, nesta cognição sumária, urgência que autorize o deferimento do pedido liminar. Ademais, na hipótese, revela-se prudente analisar a questão em conjunto com o e. Colegiado, sobretudo, em vista do contraditório e depois de ouvida a D. Procuradoria de Justiça. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator